Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto por ISABELA MONIQUE GOUVEIA SILVA, em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0737331-86.2022.8.07.0016, indeferiu pedido de tutela de urgência.
3. A agravante ajuizou a referida demanda, em face do agravado, ao fundamento de que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de proteção de crédito, por dívidas contraídas em razão de fraude cometida por terceiros em face da agravante.
4. O Juízo de primeiro grau, em sede de cognição sumária, entendeu que “(...)os documentos que instruem a inicial não são aptos, pelo menos até este momento processual, a comprovar a irregularidade da inscrição. O boletim de ocorrência se refere exclusivamente à fraude praticada com o outro cartão da autora. Além disso, o somatório das compras em questão perfaz R$ 455,50, e a inscrição é no valor de R$ 1.177,54, mais do que o dobro, não sendo crível que tamanha diferença decorra de juros e multa”.
5. A agravante, por sua vez, sustenta que, no boletim de ocorrência, consta o cartão de crédito administrado pelo agravado, bem como que o valor das compras indevidas seria de R$ 1.020,00 e não de R$ 455,50.
6. Requer o provimento do recurso para o fim de determinar a exclusão de seu nome do cadastro do SPC/SERASA.
7. A parte agravada não apresentou contrarrazões.
8. Conforme já asseverado na decisão de ID 37438510, a mera discussão judicial sobre débito não gera direito de retirada do nome de pessoa dos cadastros de restrição ao crédito, sobretudo, quando não forem apresentadas comprovações de que tal negativação de fato seria indevida.
9. Além disso, a pretensão recursal esgota o mérito da demanda principal (ID 37198822 - Pág. 17), na qual sequer foi oportunizado o contraditório ao agravado.
10. Agravo conhecido e improvido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem custas processuais.